Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-62.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
16/09/2021
Número: 0600260-62.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600260-62.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação especial nº 0600260-
62.2020.6.16.0199 que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em
face da Coligação Política de Mão Limpa, Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e do
Município de São José dos Pinhais, para condenar os representados Coligação Política de Mão
Limpa, Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva ao pagamento da multa individual de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinco reais) e impor aos representados Antonio Benedito
Fenelon e Município de São José dos Pinhais as obrigações de exclusão em definitivo de todas as
peças publicitárias que tragam o símbolo criado pela gestão municipal 2017-2020, em 24 (vinte e
quatro) horas, inclusive nos perfis da rede social Facebook, e de não voltar a veicular peças
publicitárias com o símbolo da gestão municipal 2017-2002 no período vedado, sob pena de multa
diária que majorou para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por peça publicitária, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Confirmou a decisão liminar, salvo
quanto ao valor da multa cominatória, que foi nesta sentença majorado. (Representação por
conduta vedada c/c pedido liminar interposta pela Coligação Vamos Juntos (Cidadania, Podemos,
Patriota, PSD, PSB e PROS) em face de Antonio Benedito Fenelon, candidato ao cargo de Prefeito,
do Município de São José dos Pinhais/PR, Coligação Política de Mãos Limpas (Republicanos, PSC
e Avante) e Miriam Ribeiro da Silva, alegando que a atual gestão, iniciada em janeiro de 2017, criou
um novo símbolo de gestão, não oficial, constituído em nova forma de grafia para o nome do
município, sendo utilizado como marca da atual gestão, utilizado desde nos carnês de IPTU até em
placas de inauguração. Dizeres:"São José dos Pinhais Prefeitura da Cidade". Aduz que essa marca
de gestão está sendo utilizada em placas da prefeitura para fazer propaganda de obras, aliada à
informação: "mais uma obra da Prefeitura". Endereços: Av. Rui Barbosa, 6226, Afonso Pena; Rua
Joaquim Ferreira Claudino; Avenida Rui Barbosa 2661; Rua XV de Novembro, junto ao teatro SESI e
na Lan House Pública-gratuita do município. Afirma haver publicidade institucional em período
vedado, em violação ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)

MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
863
15/09/2021 22:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.633

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600260-62.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGANTE: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGANTE: ANTONIO BENEDITO FENELON
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625

EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: ANTONIO BENEDITO FENELON
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
Num. 42699863 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
D E V I D A M E N T E E N F R E N T A D A N O A C Ó R D Ã O R E C O R R I D O .
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de embargos de declaração opostos por 1) Coligação
“Vamos Juntos”, e por 2) Coligação “Política de Mãos Limpas”, Antonio Benedito Fenelon e
Miriam Ribeiro da Silva em face do Acórdão nº 58.788, que deu parcial provimento ao recurso
eleitoral para reduzir a multa cominada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e determinar o seu
pagamento de forma solidária (ID 35179966).

A embargante Coligação “Vamos Juntos” alegou erro material no acórdão quanto à
redução da multa imposta aos embargados por não serem reincidentes, pois foi previamente
apreciada por este Tribunal a Representação nº 0600207-81.2020.6.16.0199, que possui as
Num. 42699863 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

mesmas partes e trata de situação idêntica, restando caracterizada a reincidência. Sustentou
ainda que o acórdão incorre em erro e omissão ao determinar o pagamento da multa de forma
solidária, uma vez que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral determina a aplicação
individualizada da multa imposta pela prática de conduta vedada. Pugnou, por fim, pela
manutenção da multa no valor arbitrado pelo juízo a quo ou a sua elevação a um patamar
compatível com a gravidade da conduta, bem como a sua aplicação de forma individualizada (ID
35420966).

Por sua vez, os embargantes Antônio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e
Coligação “Política de Mão Limpa” sustentaram que o acórdão é omisso nos seguintes pontos: i)
não mencionou expressamente o conteúdo da logomarca, a qual não teria qualquer relação com
as eleições; ii) ausência de menção de que algumas publicações questionadas diziam respeito à
pandemia; iii) a responsabilização de Miriam e da Coligação, porque a primeira teria sido
escolhida como candidata em 14 de setembro de 2020 e, portanto, não ocuparia nenhum cargo
político à época dos fatos, de modo que a demanda deveria ser julgada improcedente em relação
a ambos (ID 35692616).

As contrarrazões foram apresentadas aos respectivos embargos de declaração
(ID ́s 39784316 e 39788666).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento de
ambos os embargos de declaração. No mérito, opinou pelo acolhimento dos aclaratórios da
Coligação “Vamos Juntos” somente no ponto relativo à omissão quanto à aplicação solidária da
multa, a fim de que haja manifestação expressa deste Tribunal acerca do precedente apontado.
Quanto aos embargos de declaração de Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e
Coligação Política de Mão Limpa opinou pela rejeição (ID 40066916).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral1 e o artigo 1.022 do Código de
Num. 42699863 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

Processo Civil2, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.

b.1) Dos Embargos de Declaração Opostos por Coligação “Vamos Juntos”

Não prospera a alegação de erro material, sob o argumento de que existiria
condenação anterior a caracterizar reincidência e consequente majoração da multa.

Na sentença (ID 22480116) já houve o afastamento da reincidência sem insurgência
recursal da embargante. Desse modo, a eventual análise da sua ocorrência, ou não, transborda o
escopo do presente recurso. Além disso, o acórdão embargado foi claro ao reafirmar a
inexistência da reincidência.

Há se considerar, também, que o erro material se refere às inexatidões materiais, as
quais são reconhecíveis de pronto, cuja alteração ou correção não modificam o resultado do
julgamento, já que não diz respeito a vício no conteúdo.

Em relação à condenação ao pagamento da multa de forma solidária, ficou
consignado no acórdão embargado (ID 35179966) que:

12. Desta forma, configurada a publicidade institucional em período vedado, é de rigor a
aplicação da multa do artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, que, na falta de disciplina específica,
mas levando em consideração o entendimento já esposado por esta Corte, que busca
estabelecer critérios equilibrados, entendo por aplicá-la de forma solidária a todos os
representados - candidatos a prefeito e vice-prefeita e Coligação, conforme disposto no
artigo 73, §8º.

[...]

15. Contudo, tendo em vista que os representados não são reincidentes e em consonância
com as multas que vêm sendo praticadas por esta Corte Eleitoral do Paraná para às
eleições de 2020, entendo razoável a diminuição do valor arbitrado para R$20.000,00
(vinte mil reais) de forma solidária entre a Coligação, Antonio e Miriam, tendo em vista
que integram chapa única. [grifou-se]

Como se pode notar, não há erro nem tampouco omissão no julgado. O acórdão
embargado é claro ao reconhecer a solidariedade para o pagamento da multa, por se tratar de
chapa única a ser beneficiada com a conduta vedada, segundo precedentes deste Tribunal para
as Eleições de 2020.

Ainda que não citados no seu inteiro teor, a falta de menção aos precedentes não
enseja necessariamente omissão no acórdão embargado.

De toda maneira, segue precedente deste Tribunal:
Num. 42699863 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. PLACA DA
REALIZAÇÃO DE OBRA ASFÁLTICA. MANTIDA NO PERÍODO DE 03 MESES QUE
ANTECEDEM O PLEITO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E APLICOU MULTA AOS
RECORRENTES, INDIVIDUALMENTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA PAGAMENTO
SOLIDÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART.73, §4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES - RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, verifica-se que, embora a placa tenha sido afixada no período permitido,
permaneceu instalada durante o período vedado, fato que enseja a aplicação da multa prevista
no artigo 73, §4º, da Lei nº9.054/97.

2. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das Eleições tem caráter
objetivo independe da finalidade eleitoral da publicidade institucional.

3. Mantida a sentença de procedência da Representação, todavia, conforme entendimento desta
Corte Eleitoral, parece razoável e suficiente, diante do caso concreto, a aplicação da multa aos
Recorrentes, do §4º do art, 73 da Lei nº9.504/97, de maneira solidária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para alterar a forma de pagamento da multa
imposta aos recorrentes na sentença para de maneira solidária.

(RE nº 0600074-05.2020.6.16.0178, Acórdão 58.703, Rel. Dr. Carlos Alberto Ritzmann, julgado
em 10/5/2021, DJE 19/5/2021)

Quanto ao entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, a
matéria não se encontra pacificada, como se denota do precedente abaixo que aplica a multa
igualmente de forma solidária:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO
À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO
DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS.
ENTREVISTAS. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE.
INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§
4º e 8º, DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO
DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão
regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo titular do Poder
Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da multa ao vice–prefeito,
na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE.2.2 É
assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a aplicação
de multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas"
(AgR–REspe nº 634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de
responsabilidade delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge tanto os
responsáveis quanto os beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso
ministerial provido para restabelecer a multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e
cinco reais) imposta ao então candidato a vice–prefeito, em caráter solidário com o cabeça de
Num. 42699863 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

chapa. IV. Agravo regimental desprovido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020, não destacado
no original)

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento.

Há se concluir, assim, que inexiste erro material ou omissão no venerando acórdão,
como alegado pela Coligação embargante, devendo ela se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

b.2) Dos Embargos Opostos por Antônio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da
Silva e Coligação “Política de Mão Limpa”

Os embargantes sustentaram as seguintes omissões no acórdão: i) ausência de
menção expressa do conteúdo da logomarca, a qual não teria qualquer relação com as eleições;
ii) ausência de menção de que algumas publicações questionadas diziam respeito à pandemia;
iii) a responsabilização de Miriam e da Coligação, porquanto Miriam teria sido escolhida como
candidata em 14 de setembro de 2020 e, portanto, não ocuparia nenhum cargo político à época
dos fatos, de modo que a demanda deveria ser julgada improcedente em relação a ambos.

Quanto à alegada necessidade de mencionar o conteúdo da logomarca, o acórdão
embargado reconheceu a utilização de símbolos que foram criados para a gestão municipal
2017-2020 em diversos programas e publicidades do ente municipal, os quais foram mantidos
dentro do período vedado de três meses que antecederam o pleito.

Esses símbolos não oficiais, utilizados pela gestão municipal 2017-2020, acabaram
atrelando e associando a imagem do Município e os feitos realizados pela gestão à pessoa do
candidato à reeleição, o que inevitavelmente feriu a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, independentemente do teor eleitoreiro ou não da publicidade, ante o caráter
objetivo das condutas vedadas.

No caso, não há se falar em necessária identidade da logomarca utilizada pela
gestão e aquela utilizada posteriormente na campanha, mas sim na publicidade institucional
mantida com referência à gestão de candidato à reeleição.

No que diz respeito à ausência de menção de que algumas publicações diziam
respeito à pandemia, reitere-se que o acórdão embargado foi preciso em afirmar que:

“[...] as condutas vedadas do artigo 73, inciso VI, da Lei das Eleições possuem caráter objetivo e
independem
Num. 42699863 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

de comprovação do intuito eleitoral do agente público, configurando-se com a simples veiculação
ou manutenção da publicidade institucional dentro do período vedado nos meios de
comunicação oficiais da administração pública, independente do teor e conteúdo da
publicação” (grifou-se) (item 10 do ID 35179966).

Desse modo, ainda que o conteúdo de algumas publicações fosse de enfrentamento
à pandemia da COVID-19, a irregularidade persiste diante da utilização do símbolo da gestão
municipal, o que evidentemente atrela a administração pública à imagem do então prefeito.

Não há, assim, qualquer omissão no julgado, uma vez que é suficiente o fato de o
símbolo não oficial da Prefeitura ter sido mantido durante o período vedado.

Por fim, quanto à terceira omissão, cumpre consignar que o acórdão deixa evidente
que a condenação não decorre de responsabilidade pela prática da conduta, mas do benefício
gerado para candidatura diante da manutenção da publicidade institucional, nos termos do §8º do
artigo 73 da Lei nº 9.504/1997. Veja-se trecho do acórdão embargado:

11. E neste sentido, resta claro, ainda, o benefício que as condutas praticadas geraram para a
candidatura ao pleito majoritário em 2020 de MIRIAM RIBEIRO DA SILVA e da COLIGAÇÃO
“POLÍTICA DE MÃO LIMPA” 70-AVANTE/10-REPUBLICANOS/20-PSC, porquanto Vice-
prefeita da chapa formada com ANTONIO.

Inexistentes, assim, as omissões alegadas pelos embargantes, como se infere da
leitura integral dos fundamentos do acórdão, os presentes embargos de declaração não podem
ser acolhidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os recursos de embargos de
declaração.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

1 Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
2 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 42699863 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600260-
62.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: ANTONIO BENEDITO FENELON,
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, COLIGAÇÃO POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-
REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045,
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986 -
EMBARGADA: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-
PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados da EMBARGADA: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou impedimento.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

III - corrigir erro material.
Num. 42699863 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/09/2021 22:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091522313995100000041676462
Número do documento: 21091522313995100000041676462